Tribunal: STF
Processo: RHC 213829
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 594.654/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 316, combinado com o 71, ambos do Código Penal, por nove vezes (concussão em continuidade delitiva).



    3. Contra essa decisão, a defesa e o Ministério Público interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao do Ministério Público para decotar da condenação a pena acessória de perda do cargo e absolver o réu quanto ao crime de concussão praticado em agosto de 2011, redimensionando a sanção para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto. O título condenatório transitou em julgado em 26/10/2020.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou, em 06/07/2020, o habeas corpus no STJ, apontando nulidade da sessão de julgamento da apelação, pois realizada sem observância do prazo concedido à defesa de vista dos autos. O Ministro Relator não conheceu da impetração, tendo sido formalizado o mencionado agravo.  



    5.  Neste recurso ordinário, a defesa reafirma a nulidade da sessão na qual julgada a apelação. Destaca que o prazo de vista concedido ao recorrente estava suspenso desde 17/03/2020 por força de portaria emanada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que determinou a suspensão de todos os prazos dos processos que tramitavam por meio físico, não havendo se falar que a secretaria estava funcionando regularmente e recebendo o público externo. Diz que a causa não estava em condições de julgamento, notadamente na modalidade virtual, já que o pedido de acesso aos autos, devidamente deferido, encontrava-se suspenso. Argumenta ser inquestionável o prejuízo, já que o réu foi condenado.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a anulação dos atos processuais da Ação Penal nº 0229227-16.2012.8.13.0027 até a fase antecedente ao julgamento da apelação, determinando-se, em observância ao contraditório e à ampla defesa, que se faça cumprir a decisão do Tribunal coator que concedeu o pedido de vista à defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade processual considerando a inexistência de prejuízo à defesa. Eis os fundamentos lançados:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto não se trouxe nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado, litteris:



    Na hipótese em debate, no dia do julgamento datado de 19 de março de 2020 foi deferido o pedido de adiamento formulado pelos advogados constituídos. Foi aberta vista ao paciente em cartório desde 17/03/2021 (sic, 2020), estando à secretaria funcionando regularmente e recebendo o público externo. Considerando que o julgamento seria realizado por videoconferência, negou-se novo adiamento. Assim, a questão posta, a meu ver, não se mostra complexa. Eventual não acesso aos autos antes do julgamento do recurso de apelação se deu exclusivamente por desídia da defesa técnica do paciente. E, frise-se, mais importante, houve sustentação oral pela defesa do paciente no dia do julgamento. Não há, portanto, falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. 



    É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.



    Nesse sentido:



    (...)



    A questão, ao revés do consignado nas razões do regimental, é bastante simples e clara. Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, às fls. 179/209, de fato, os prazos processuais estavam suspensos na época, contudo, permitia-se a realização de julgamentos virtuais e por videoconferência. Destaca-se do referido documento que “foi aberta vista ao paciente em cartório em 17/03/2021 (sic, 2020), estando à secretaria funcionando regularmente e recebendo o público externo. O supracitado processo foi julgado através de videoconferência, ocorrendo à sustentação oral pela defesa do paciente”.



    Nesse revés, repita-se não há prejuízo efetivo por cerceamento de defesa configurado na hipótese em debate, não havendo, portanto, falar em nulidade processual.” (e-doc. 38, p. 2-4, grifos nossos).



    8. O pronunciamento do STJ mostrou-se acertado, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    9. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    10. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    11. No caso, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgamento seria realizado inicialmente em 19/03/2020, tendo sido retirado de pauta a pedido da defesa. Postulado novo pedido de adiamento, foi indeferido pelo Tribunal de Justiça sob o fundamento de que, ocorrendo o julgamento por videoconferência, seria oportunizado ao advogado sustentar oralmente, não havendo motivo “para novo adiamento, sendo certo que, independentemente do deferimento do pedido de vista, o advogado tem o direito de consultar os autos em cartório” (e-doc. 1, p. 28). Não há, portanto, se falar em prejuízo à defesa. 



    12. Isso se confirma a partir das informações prestadas ao STJ, em abril de 2022, pela Desembargadora Relatora:



    “Conforme as portarias de nº´s 948/2020, 963/PR/2020 e 1005/PR/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na época do julgamento os prazos processuais estavam suspensos, contundo, permitindo-se a realização de julgamentos virtuais, por videoconferência e publicações no ‘Diário do Judiciário Eletrônico’. Foi aberta vista ao paciente em cartório em 17/03/2021, estando à secretaria funcionando regularmente e recebendo o público externo. O supracitado processo foi julgado através de videoconferência, ocorrendo à sustentação oral pela defesa do paciente.



    Não houve interposição de recurso e os autos foram arquivados.” (e-doc. 24, p. 2; grifos nossos).



    13. Consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça demonstra que, apesar de constar, nas informações prestadas ao STJ, que foi aberta vista ao paciente em cartório em 17/03/2021, a data correta em que deferido o pedido de vista é 13/03/2020, tendo sido publicado o despacho em 17/03/2020. A par desse aspecto, considerando que o julgamento da apelação se deu em 30/06/2020, tem-se que a defesa dispôs de tempo suficiente para acesso aos autos processuais, uma vez que, como afirmado pelas instâncias antecedentes, mesmo estando suspensos os prazos processuais na época do julgamento, a secretaria do Tribunal encontrava-se “funcionando regularmente e recebendo o público externo”.



    14. Desse modo, entendo inexistente ilegalidade a ser reconhecida.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator